Tribunal: TCU
Processo: 033.188/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em face da ausência de comprovação da correta aplicação de recursos de convênio destinado à realização de evento festivo.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo contra Eglaciene Maria Alencar de Andrade e o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social em face da ausência de comprovação da correta aplicação dos recursos do Convênio 01858/2009 (Siafi 728.334), por meio do qual foram repassados R$ 250.000,00, em 26/2/2010, para realização do evento denominado "Festival do Riso". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; art. 217, §§ 1o e 2o; e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social e de Eglaciene Maria Alencar de Andrade; 9.2. julgar irregulares suas contas; 9.3. condená-los em solidariedade ao recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir de 26/2/2010, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes juros de mora, no caso dos débitos, na forma da legislação em vigor; 9.6. alertar aos responsáveis que o inadimplemento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. fixar prazos de 15 (quinze) dias para comprovação a este Tribunal do recolhimento integral das quantias acima indicadas ou, em caso de parcelamento, da primeira quota, e de 30 (trinta), a contar da quota anterior, do recolhimento das demais parcelas; 9.8. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.